Tribunal: TJDFT
Processo: 0007078-42.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007078-42.2001.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ABRÃO COELHO QUEIROZ APELADO: AMG REFORMAS E DECORACAO LTDA, ESPÓLIO DE ABRÃO COELHO QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A r. sentença (id. 32209644) reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal, nos seguintes termos: “Ante o exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO do crédito perseguido, e, portanto, DECLARO EXTINTO o crédito tributário materializado na CDA no 0100708579. Assim, extingo a presente Execução Fiscal, nos termos dos artigos 487, inc. II, e 924, inc. V, ambos do CPC.” O Distrito Federal (id. 32209648) e o Espólio de Abrão Coelho Queiroz (id. 32209650) interpuseram recurso de apelação. Intime-se o Espólio-apelante para que se manifeste acerca da eventual ausência de interesse recursal quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o que pode ensejar o não conhecimento parcial do recurso, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora